Tribunal: TJES
Processo: 5009544-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009544-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA MENEGUELLI CAMPOS

AGRAVADO: ISABELA OLIVEIRA WANDERLEY

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Meneguelli Campos contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a liberação parcial (50%) e a manutenção da penhora do saldo remanescente das contas bancárias da agravante. Sustenta a recorrente a ilegalidade da medida, diante da natureza alimentar dos valores bloqueados e da preclusão consumada sobre a matéria, anteriormente decidida no mesmo processo, além de alegar ausência de intimação, prejuízo à sua subsistência e de sua mãe idosa, bem como ocorrência de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão que autorizou a penhora de 50% dos valores em contas bancárias da agravante é válida, diante da alegada preclusão e da impenhorabilidade legal dos valores; (II) estabelecer se houve cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A preclusão consumou-se quanto à possibilidade de penhora dos valores, pois decisão anterior transitada em julgado reconheceu sua natureza alimentar e determinou o cancelamento da constrição, sem interposição de recurso pela parte exequente.

Nos termos do art. 505 do CPC, é vedado ao juiz decidir novamente matéria já decidida no mesmo processo, salvo nas hipóteses excepcionais previstas, inexistentes no caso.

A reiteração do pedido de bloqueio, sem fato novo relevante, configura violação à estabilidade e à segurança jurídica das decisões judiciais.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada a preservação da dignidade e do mínimo existencial do devedor.

A decisão recorrida impôs penhora de 50% dos valores, sem demonstrar concretamente que o percentual bloqueado não comprometeria a subsistência da agravante, pessoa idosa, viúva e responsável pelo sustento de sua mãe de 99 anos.

Os valores constritos têm origem comprovada em proventos de aposentadoria e poupança inferior a 40 salários mínimos, incorrendo na proteção do art. 833, IV e X, do CPC.

Não se verifica má-fé, fraude ou abuso de direito por parte da agravante, ônus que incumbia à parte exequente, conforme precedentes do STJ.

A decisão recorrida aplicou de forma genérica a tese da mitigação da impenhorabilidade, sem analisar adequadamente as circunstâncias concretas do caso, em afronta à finalidade protetiva da norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão judicial de matéria anteriormente decidida no mesmo processo, quando ausente fato novo ou modificação no estado de fato ou de direito.

São impenhoráveis os valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários mínimos quando oriundos de proventos de aposentadoria, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito pelo devedor.

A relativização da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar exige demonstração concreta de que a medida não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo insuficiente a mera invocação genérica da tese jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17-02-2020;

STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16-10-2018;

STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03-03-2020;

STJ, AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24-09-2020;

STJ, AgInt-REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01-07-2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07-03-2024;
STJ, AgInt no AREsp 1.896.362/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24-01-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009544-88.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
VERA LÚCIA MENEGUELLI CAMPOS
.

AGRAVAD
A
: ISABELA OLIVEIRA WANDERLEI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Vera Lúcia Meneguelli Campos interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id 46615013 do processo originário, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0800299-92.2008.8.08.0024, movido contra ela por Isabela Oliveira Wanderley, que deferiu “parcialmente o pedido de id. 45701182, a fim de determinar a liberação de 50% (cinquenta por cento) das quantias constritas na conta da ré Vera Lucia Meneguelli Campos, ratificando-se o bloqueio quanto ao saldo excedente”.

De início, no que se refere à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante, entendo que não assiste razão à agravada. Embora a agravante perceba proventos de aposentadoria em valor superior à média nacional, demonstrou, em suas razões recursais, que possui despesas elevadas, incluindo o auxílio financeiro à sua mãe nonagenária. Ademais, o próprio fato que deu origem ao recurso, o bloqueio de suas contas, justifica a alegação de hipossuficiência momentânea para arcar com as custas processuais, motivo pelo qual mantenho o benefício concedido.

O objeto do presente agravo cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a manutenção da penhora sobre 50% (cinquenta por cento) dos valores encontrados nas contas bancárias da agravante, ora executada. As demais questões suscitadas no recurso, relativas à prescrição intercorrente e à ilegitimidade passiva
ad causam
, não foram objeto da decisão recorrida. A apreciação originária de tais matérias por este egrégio Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, o conhecimento do recurso fica adstrito à controvérsia sobre a legalidade da penhora.

Nesse ponto, a irresignação da agravante merece prosperar, por dois fundamentos principais.

O primeiro, e mais contundente, diz respeito à ocorrência de preclusão sobre a matéria. Compulsando os autos originários, verifica-se que, em 13 de julho de 2016, o juízo
a quo
proferiu decisão (fls. 252-3 dos autos originários digitalizados), na qual reconheceu expressamente a natureza salarial dos valores depositados nas contas da executada e, por conseguinte, determinou o cancelamento da constrição então realizada, com fundamento na impenhorabilidade prevista em lei.

Contra essa decisão, a exequente, ora agravada, não interpôs o recurso cabível, permitindo que a questão se tornasse estável no processo, operando-se, assim, a preclusão
pro judicato
. É vedado ao magistrado, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, decidir novamente questões já decididas no mesmo processo. A reiteração do pedido de bloqueio via SISBAJUD pela Exequente, sem a apresentação de qualquer fato novo que pudesse alterar o panorama jurídico-processual, não tem o condão de reabrir a discussão sobre a matéria já decidida. Portanto, a decisão recorrida, ao reapreciar e decidir de modo diverso questão acobertada pela preclusão, violou a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Ainda que se pudesse superar o óbice da preclusão, o que se admite apenas para argumentar, a decisão recorrida também mereceria reforma quanto ao mérito da impenhorabilidade. A regra geral, insculpida no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, é a da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ou seja, “’reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data da publicação/fonte: DJe: 17-02-2020). Tal proteção legal constitui uma garantia ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana do devedor.

Não desconheço a
orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que “
‘
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
‘família’
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 03-05-2021, DJe 06-05-2021),
e que “
‘
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
’
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-09-2020, DJe 24-09-2020).

Isto é, embora a jurisprudência do colendo STJ admita a relativização dessa regra em caráter excepcional, para a satisfação de créditos não alimentares, exige-se que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa análise deve ser feita caso a caso, sopesando-se os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor.

No caso, a decisão recorrida determinou a penhora de 50% dos valores encontrados, fundamentando-se na possibilidade de mitigação da norma, sem, contudo, demonstrar concretamente por que tal percentual não afetaria a subsistência da agravante, pessoa idosa que, segundo alega e comprova com transferências financeiras, auxilia no sustento de sua mãe, de 99 anos de idade, com despesas mensais que alcançam a cifra de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que consome parte substancial de sua renda.

A agravante, pessoa idosa e viúva, demonstrou que os valores bloqueados são oriundos de seus proventos de aposentadoria e de economias mantidas em caderneta de poupança. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora flexibilize a regra do art. 833, IV, do CPC, o faz com parcimônia, exigindo que a medida não comprometa a dignidade do devedor.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem abuso de direito, má-fé ou fraude por parte da agravante que justificassem o afastamento excepcional da proteção legal.
Relevante consignar que
“ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações” (AgInt-REsp 2.126.944, Proc. 2024/0064767-5, PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Julg. 18-06-2024, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2024), isto significa que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que ‘a boa-fé se presume; a má-fé se prova’, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024.” (STJ, AgInt-REsp 2.070.525, Proc. 2023/0154634-4, PR, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
data da publicação/fonte:
DJE 27-06-2024).

Lembro ainda que
“É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado.” (
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, Rel
.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
data do julgamento:

0
5-12-2023,
data da publicação/
fonte:
DJe: 24-
0
1-2024).

A decisão recorrida, ao aplicar a relativização da impenhorabilidade de forma genérica, sem analisar as particularidades do caso e o impacto concreto da medida na vida da devedora, acabou por esvaziar a finalidade protetiva da norma.

Diante do exposto, seja pela flagrante ocorrência de preclusão, seja pela ausência dos pressupostos excepcionais para a mitigação da regra de impenhorabilidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a respeitável decisão recorrida, reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados nas contas de titularidade da agravante e determinar o desbloqueio integral dos valores constritos nas contas bancárias dela, confirmando a tutela recursal de urgência anteriormente deferida (id 9245937).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.